Tribunal: CARF
Processo: 11030.720056/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720056/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.855 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
NILO AFONSO BRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO
FORMAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência de
ADA protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área
tributável do imóvel rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da
administração tributária, com decisões que possam impulsionar a sucumbência
nas ações judiciais.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma Área de Preservação Permanente - APP de 275,5 ha,
implicando a alteração também das áreas utilizadas na atividade rural, reduzindo-as para: área de
produtos vegetais - 809,5 ha e área de pastagens - 160,5 ha. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que
negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-007.854, de 09 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11030.720049/2007-26, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720056/2007-28
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720056/2007-28

Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente Notificação de Lançamento,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) - exercício 2004.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte apresentou Laudo comprovando Valor da Terra Nua superior ao
declarado.
Na impugnação parcial, o ESPÓLIO, em síntese, alegou:
(a) Laudo Técnico, Erros de Fato e Área de Preservação Permanente.
Intimado do Acórdão, o ESPÓLIO interpôs recurso voluntário, em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, conforme art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972.
(b) Área de preservação permanente. A desconsideração para fins de isenção do
ITR da área de preservação permanente, deveu-se (1) pela protocolização do
ADA junto ao IBAMA, data intempestiva segundo interpretação da Receita
Federal do Brasil e (2) pela presumida falta de discriminação, quantificação e
enquadramento legal da mesma no laudo técnico apresentado junto ao
IBAMA, conforme determina a legislação pertinente. Um dos pontos
controvertidos do presente contencioso fiscal está na interpretação do § 7° do
art. 10 da Lei 9.393/1996, introduzido pela MP 2.166-67/2001, pois a área de
preservação permanente não está sujeita a prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento dó imposto
correspondente, com juros e multa previstos na legislação fiscal, caso fique
comprovado que a sua declaração não é verdadeira. Não sendo a situação do
imóvel em questão, pois é verdadeira e cabalmente comprovada a existência
da mesma no imóvel, situação ratificada, para não pairar dúvida, com a
anexação de laudo técnico de utilização e avaliação do imóvel emitido de
acordo com as normas da ABNT e com base no mapa descritivo, assinado por
profissional habilitado com a devida ART. A área existe e foi comprovada,
devendo prevalecer o princípio da verdade material, cabendo ao fisco
comprovar a inverdade ou inexistência da informação prestada pelo
contribuinte. Não apresentado o ADA, a área ambiental não foi aceita.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720056/2007-28

Contudo, cabia ao fisco comprovar tratar-se de informação inverídica,
fraudulenta, omissa ou incompleta, não podendo o ônus da comprovação ser
imputado ao contribuinte, ainda mais em face do § 7° do art. 10 da Lei
9.393/1996 (jurisprudência). Além disso, o ADA foi protocolizado pelo
recorrente junto ao IBAMA. No processo em analise, o recorrente ao atender a
intimação fiscal apresentou laudo técnico contemporâneo ao fato gerador,
emitido de acordo com os requisitos exigidos, cópia do ADA protocolizado
junto ao IBAMA e mapa com memorial descritivo do imóvel rural,
comprovando a existência da área de preservação permanente. Logo, a razão
dada pelo fisco para glosar a área declarada pelo interessado como de
preservação permanente, não é suficiente para descaracterizá-la, considerando-
se que as provas apresentadas não deixam dúvidas da existência da mesma no
imóvel rural. A apresentação do ADA a destempo não impede o
reconhecimento da isenção, conforme jurisprudência do Terceiro Conselho de
Contribuintes. No lançamento, não foi feita prova de inexistência da área de
preservação permanente, não podendo prosperar a análise feita pelo fisco do
laudo técnico e mapa a ele anexo, estando registrado no laudo que registrado
que a referida área enquadra-se o art. 2°, letras "a", "b" e "c" da Lei n°
4.771/1965 (Código Florestal), com a redação da Lei n° 7.803/1989 e o mapa
indica de forma precisa os cursos d’água, açudes e banhados e a faixa de
vegetação natural marginal (mato) superior a largura mínima de 30 metros
previstos no Código Florestal - considerada de preservação permanente pelo
texto legal – perfeitamente identificados pela respectiva legenda elaborada por
profissional devidamente habilitado. Logo, deve ser reconhecida a área de
preservação permanente isenta do ITR, ensejando o cancelamento do
respectivo imposto.
É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Peço licença ao I. Relator para discordar do voto proferido neste processo
administrativo.
Em resposta à intimação da autoridade fiscal, o contribuinte apresentou laudo do imóvel
rural com a avaliação do valor da terra nua para o exercício. Na mesma oportunidade,
solicitou a correção da área de preservação permanente declarada de 47,0 ha para 275,5
ha, conforme laudo do engenheiro agrônomo (fls. 13/14).

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720056/2007-28

A autoridade fiscal responsável pela revisão da declaração alterou, com base no laudo
apresentado, o valor da terra nua originalmente declarado, porém não se manifestou
sobre o pedido de correção da área de preservação permanente, mantendo a área
declarada de 47,0 ha (fls. 02/05 e 27/64).
Antes da notificação do lançamento, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio contribuinte, quando vise a aumentar a área de interesse ambiental declarada
com a finalidade de reduzir ou excluir o imposto, é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Ao apreciar a matéria, o acórdão de primeira instância justificou que o laudo juntado
aos autos indicava de uma área de preservação permanente genérica, com descrição
insuficiente para fins de demonstrar a existência de 275,5 ha. Adicionalmente, assinalou
a falta de entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, fato
impeditivo para reconhecer a isenção da área de interesse ambiental (fls. 145/153).
No exame do recurso voluntário, o I. Relator deixou de avaliar a eficácia do laudo como
elemento de prova para certificar a área de preservação permanente de 275,5 ha. Como
não restou comprovada a apresentação do ADA até o início da ação fiscal, negou
provimento ao apelo recursal.
Pois bem. Em primeiro lugar, entendo que o laudo técnico, subscrito pelo engenheiro
Sandro Al-Alam Elias, CREA 128.845/RS, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), correspondente ao exercício de 2003, apoiado em
levantamento feito pelo tecnólogo de construção civil Adriano Miotto, CREA
63.453/RS, é documento hábil e idôneo para atestar a área de preservação permanente
de 275,5 ha no imóvel rural denominado de “Fazenda dos Coqueiros” (fls. 27/64 e
116/117).
É bem verdade que o laudo poderia detalhar a localização e as características das áreas
de preservação permanente do imóvel rural, a partir da reprodução em mapas, como
questionou a decisão de piso. Em contrapartida, não se pode esquecer que o engenheiro
responde civil, penal e administrativamente pelos eventuais dados inverídicos
relacionados ao seu trabalho, quando provada a intenção dolosa.
A propósito, o trabalho realizado pelo profissional habilitado é capaz de gerar confiança
sobre os resultados nele registrados. Ao mesmo tempo em que aferiu uma área de
preservação permanente maior que a declarada (47,0 ha p/ 275,5 ha), reduziu a área
utilizada com culturas (850,0 ha p/ 809,5 ha) e a área utilizada com pastagens (372,0 ha
p/ 160,5 ha), demarcou uma área imprestável para a atividade rural de 63,90 ha e
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720056/2007-28

confirmou, ao final, a subavaliação do preço de mercado das terras declarado, apurado
na data do fato gerador do imposto (fls. 04 e 50).
Via de regra a exigência do ADA é aplicável a qualquer área de interesse ambiental,
como condição para fruição da exclusão de tais áreas da tributação do imposto,
permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional responsável pela
proteção do meio ambiente.
Porém, há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que reformulou o Código Florestal,
pela desnecessidade da apresentação do ADA para o reconhecimento do direito à
isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão responsável
pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo
qual dispensa a contestação e a interposição de recursos nas demandas judiciais que
versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do
direito à isenção do ITR em áreas de preservação permanente e de reserva legal,
relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN
no 502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste colegiado ao Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016. Por outro lado, não há racionalidade para a atuação
divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
Uma vez comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência de
apresentação do ADA não deve ser impeditiva à sua exclusão da área tributável do
imóvel rural. Dessa forma, fica mantida a coerência com a conduta que seria adotada
pela Fazenda Pública caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à
apreciação do Poder Judiciário.
Por último, é dever ressaltar um ponto importante, dado que o laudo técnico apurou uma
distribuição diferente para as áreas do imóvel rural. Aliás, o contribuinte na impugnação
concordou parcialmente com o lançamento do imposto suplementar, acrescido de juros
de mora e multa, inclusive com pedido de parcelamento, elaborando demonstrativo de
apuração (fls. 134).
Em vista disso, é necessário conciliar a área de preservação permanente de 275,5 ha
com as áreas utilizadas pela atividade rural, que totalizam 970,0 ha, segundo o laudo
apresentado, de modo que não se extrapole a área total do imóvel rural e,
principalmente, respeite-se a matéria em litígio, impugnada pelo contribuinte.
Portanto, cabe reconhecer uma área total de preservação permanente de 275,5 ha, ao
mesmo tempo em que se reduz: (i) a área de produtos vegetais de 850,0 ha para 809,5
ha; e (ii) a área de pastagens de 372,0 ha para 160,5 ha.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer
uma área total de preservação permanente de 275,5 ha, com alteração da área de
produtos vegetais para 809,5 ha e da área de pastagens para 160,5 ha.
É como voto.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720056/2007-28

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma Área de Preservação Permanente - APP de 275,5 ha,
implicando a alteração também das áreas utilizadas na atividade rural, reduzindo-as para: área de
produtos vegetais - 809,5 ha e área de pastagens - 160,5 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital